Tribunal: STF
Processo: Rcl 40574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela S.A. O Estado de S. Paulo com pedido liminar contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, ao deferir o pedido formulado na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.704/SP, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 130/DF. 
    A reclamante informa que “vem tentando desde 13 de março de 2020 obter junto à Presidência da República os laudos dos testes laboratoriais a que se submeteu JAIR BOLSONARO para a detecção da COVID-19” (pág. 4 da inicial). Afirma que, diante das infrutíferas tentativas, ajuizou ação em face da União (Ação Ordinária 5004624-79.2020.4.03.6100), na qual obteve o acolhimento do pedido de tutela de urgência.
    A decisão foi mantida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo Desembargador André Nabarrete (Agravo de Instrumento 5010203-13.2020.4.03.0000) e pelo Presidente daquela Corte, Desembargador Mairan Maia (Suspensão de Liminar 5010220-49.2020.4.03.0000).
    Posteriormente, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Noronha, atendendo a um pedido da União, suspendeu os efeitos da liminar deferida na Ação Ordinária 5004924-79.2020.4.03.6100 (Suspensão de Liminar e de Sentença 2.704/SP), utilizando os seguintes fundamentos: 
    “No caso, a severa lesão à ordem pública está configurada na medida em que, conforme aponta a requerente, exigir que a administração pública federal apresente resultados de exame de saúde de pessoa física ocupante de cargo público desborda de seu âmbito de atuação.
    A confusão entre o indivíduo detentor do cargo público e o ente federativo cujo interesse jurídico se defende em juízo gerou a prolação de ordem direcionada a pessoa jurídica de direito público (União) materialmente impossibilitada de cumpri-la. Assim, conclui-se pela flagrante ilegitimidade da decisão impugnada.
    Ademais, agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo garante-se a proteção a sua intimidade e privacidade, direitos civis sem os quais não haveria estrutura mínima sobre a qual se fundar o Estado Democrático de Direito.
    Relativizar tais direitos titularizados por detentores de cargos públicos no comando da administração pública em nome de suposta ‘tranquilidade da população’ é presumir que as funções de administração são exercidas por figuras outras que não sujeitos de direitos igualmente inseridos no conceito de população a que se alude, fragilizando severamente o interesse público primário que se busca alcançar por meio do exercício das funções de Estado, a despeito do grau hierárquico das atividades desempenhadas pelo agente público.
    Quanto ao interesse público consubstanciado na necessidade de tranquilizar a população, importante registrar que já houve na ação de origem a apresentação de documento apto a tanto, a saber, relatório médico de autoria da Coordenação de Saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria-Geral da Presidência da República, subscrito pelos Drs. Marcelo Zeitoune e Guilherme Guimarães Wimmer, em que atestam o resultado “não reagente (Negativo)” (fl. 109) dos referidos exames” (págs. 2-3 do documento eletrônico 16)
    É justamente contra essa decisão que se insurge a reclamante, apontando, em suma, a ocorrência de afronta a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF, razão pela qual pretende o pronto restabelecimento dos efeitos da tutela antecipada deferida em primeiro grau, uma vez que:
    “[...] manteve sob paralisia a atividade informativa, em especial os direitos de divulgar informações e também o de buscá-las e acessá-las. A duas, porquanto privilegiou (ou pensou estar privilegiando) direitos personalísticos subjacentes à privacidade e à intimidade de homem público, sobrepondo-os aos ‘sobredireitos’ que resguardam a atividade jornalística. A três, por ter abominado a prerrogativa democrática de livre veiculação de informações, sobretudo aquelas tendentes a apresentar uma perspectiva divergente e crítica da versão oficial” (pág. 10 da inicial). 
    Por isso, requer o deferimento da liminar para sustar a decisão atacada, “restabelecendo-se, assim, os efeitos da tutela liminarmente deferida na ação ordinária nº 5004924-79.2020.4.03.6100, que obrigou a UNIÃO a fornecer, no prazo de 48 horas, os laudos de todos os exames aos quais foi submetido o Exmo. Sr. Presidente da República para a detecção da COVID-19” (pág. 33 da inicial). Ao final, pede a confirmação da liminar, “cassando-se em definitivo a decisão reclamada nos termos acima indicados” (pág. 34 da inicial). 
    No mesmo dia do ajuizamento da reclamação, por meio da Petição 31.462/2020/STF, a União informou que entregaria os laudos dos exames requeridos na Ação Ordinária 5004924-79.2020.4.03.6100, relacionados ao objeto da presente reclamação. Esclareceu que, “tendo em conta a natureza pessoal dos dados em questão, dar-se-á em mãos no Gabinete de Vossa Excelência” (documento eletrônico 25). Ato contínuo, a documentação foi efetivamente entregue em meu Gabinete, sendo depois encaminhada para minha análise.
    Ainda na noite do dia 12/5/2020, ao tomar conhecimento da manifestação da União, a reclamante atravessou a Petição 31.471/2020/STF nos autos “ressaltando que o objeto desta ação é a cassação ‘... de decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça ..., restabelecendo-se, assim, os efeitos da tutela liminarmente deferida na ação ordinária nº 5004924-79.2020.4.03.6100...’, e independentemente da forma de entrega dos documentos anunciada na petição do ente público, vem requerer que seja apreciada a liminar, nos termos da Inicial” (documento eletrônico 27). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, e sem embargo das ponderações da reclamante em sentido contrário, verifico que esta Reclamação encontra-se prejudicada pela perda superveniente do objeto. 
    Com efeito, a pretensão da reclamante cingiu-se ao restabelecimento dos efeitos da tutela antecipada deferida na Ação Ordinária 5004924-79.2020.4.03.6100, que obrigou a União a fornecer, no prazo de 48 horas, os laudos de todos os exames aos quais foi submetido o Presidente da República para a detecção da COVID-19.
    Logo após ajuizada a presente Reclamação, a União, antes mesmo de ser intimada, entregou espontaneamente em meu Gabinete os laudos dos exames que a reclamante buscava obter por meio da mencionada Ação Ordinária, para que estes, uma vez juntados aos autos, como consequência lógica e jurídica, fossem conhecidos não apenas por aquela, mas também por todos os que neles tivessem algum interesse, mesmo porque a Suprema Corte não é órgão de custódia de documentos de terceiros, sejam eles públicos ou privados, constituindo obrigação desta, ao recebê-los, dar-lhes o destino processual adequado. 
    De toda a sorte, a União, ao submeter os laudos dos exames a que se sujeitou o Presidente da República, para a eventual detecção da Covid-19, acabou por atender o pleito que a reclamante formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária ainda em tramitação na primeira instância, dando, assim, integral cumprimento à tutela antecipada concedida pelo juízo de origem.
    De fato, com a entrega dos referidos laudos laboratoriais, deixou de existir o obstáculo para que tal ocorresse, representado pela decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.704/SP, em face da entrega espontânea dessa documentação, pela União, ao Supremo Tribunal Federal, para que deles tivesse ciência a reclamante.
    Em outras palavras, alcançado pela reclamante o integral cumprimento da tutela antecipada pretendida nesta Reclamação, nada mais há a decidir nos presentes autos, mesmo porque não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à confirmação de determinada tese jurídica, mas apenas a uma prestação jurisdicional que atribua ao jurisdicionado - caso tenha ele amparo na lei - o bem material ou imaterial reivindicado na ação proposta.
    Bem por isso, a complexa e instigante discussão correspondente a saber se a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça contrariou a decisão resultante do julgamento da ADPF 130, agora, não tem mais razão de ser, ao menos nesta sede processual.
    Eventuais questões ainda remanescentes, especialmente quanto aos aspectos práticos dessa discussão, deverão ser dirimidas nos autos da ação principal, em curso na primeira instância, cabendo ao juízo de piso apreciá-las, mesmo porque as reclamações constitucionais, à semelhança da presente, não comportam dilação probatória.
    Em face do exposto, entendo que não mais subsiste o interesse de agir da reclamante, porquanto a matéria por ela posta em debate restou ultrapassada, razão pela qual julgo prejudicada a presente ação pela perda superveniente de seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Determino a juntada aos autos eletrônicos de todos os laudos e documentos entregues pela União em meu Gabinete, aos quais se dará ampla publicidade. 
    Intime-se a reclamante para que tome conhecimento do teor desta decisão e de todos os seus anexos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator